Tribunal: TJSP
Processo: 2031108-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031108-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PIMENTEL & ROHENKOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
2
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000
Agravante: Pimentel & Rohenkohl Advogados Associados
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12298
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Acolhimento para extinguir a execução fiscal com
relação a seis das sete CDAs executadas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento.
Exceção de pré-executividade que ensejou a extinção do
feito executivo fiscal relativamente às CDAs objeto de
parcelamento. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto pelo patrono de Pimentel & Rohenkol
Advogados Associados contra a r. decisão de fls. 102/103 (origem), que,
nos autos da execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo, acolheu a exceção de pré-executividade que opôs, para julgar
extinta execução fiscal, com relação às CDAs 1.268.032.392;
1.268.032.404;
1.268.032.415;
1.268.032.426;
1.268.032.437
e
1.268.032.448 com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo
Civil, uma vez que a parte executada demonstrou que na data do
ajuizamento da execução fiscal (19/07/2019) o crédito tributário estava
com a exigibilidade suspensa desde 16/07/2019 em razão de
parcelamento acordado, com a primeira parcela adimplida.
A MMa Juíza a quo deixou de condenar a FESP ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, considerando que
em razão do exíguo lapso temporal entre o pagamento da primeira
parcela do parcelamento e o ajuizamento desta execução fiscal é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
3
possível concluir não ter havido tempo hábil para que a FESP tomasse
ciência da suspensão de exigibilidade operada. Ao cabo, consignou o d.
Juízo a quo que a execução, deveria, contudo, prosseguir com relação à
CDA 1.267.047.678.
Alega o agravante, em síntese, que a Fazenda ao se
manifestar nos autos da execução, ofereceu resistência ao pedido de
extinção do feito executivo, defendendo que este deveria permanecer
suspenso por 360 dias. Argumenta que era dever da FESP assegurar-se
do preenchimento das condições da ação que promovia, realçando que
transcorreu quase um mês até que houvesse a citação da executada, e,
que, durante esse período, poderia ter pleiteado a emenda à inicial, mas
não o fez, tampouco reconheceu a procedência do pedido (fls. 01/10).
Ausente pedido de efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese, houve o acolhimento da exceção de
pré-executividade, com extinção da execução com relação a seis das
sete CDAs executadas, de modo que cabível o arbitramento de verba
honorária em favor da executada.
Nesse sentido, o posicionamento do Colendo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS.
DESCABIMENTO. ART. 20 DO CPC.
1. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
4
quando não importar na extinção da execução fiscal,
implica na fixação dos honorários advocatícios ao final da
ação executiva, quando serão distribuídos e compensados
os ônus sucumbenciais, a teor do art. 21, do Código de
Processo Civil.
2. A exceção de pré-executividade, mercê de criar
contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente
figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento
da prescrição parcial dos valores executados e, assim,
importar na sucumbência do excepto, ensejando a
condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios
na proporção do insucesso de sua pretensão executória
inicial, máxime porque necessária a contratação de
advogado pelo excipiente para invocar a exceção.
Precedentes: AgRg no REsp 996943/RJ, Rel. Ministro José
Delgado, DJe 16/04/2008; AgRg no REsp no 907176/RJ, 1a
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 07/05/07; REsp
no
860341/PE, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 25/09/06; REsp no 751906/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 06/03/06; AgRg no Ag no
669068/MG, 1a Turma, Rela Mina Denise Arruda, DJ de
14/11/05.
3. A regra encartada no artigo 20, do CPC, fundada no
princípio da sucumbência, tem natureza meramente
ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino victus
victori expensas condemnatur, prevendo a condenação do
vencido nas despesas judiciais e nos honorários de
advogado.
4. Deveras, a imposição dos ônus processuais, no Direito
Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência,
norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar
com as despesas dele decorrentes.
5. É que a atuação da lei não deve representar uma
diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva;
por ser interesse do Estado que o emprego do processo não
se resolva em prejuízo de quem tem razão.
6. Agravo Regimental provido. (STJ, AgRg no REsp
1.104.279-RS, j. 13/10/2009, Relator Ministro Luiz Fux;
negritei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
07/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
5
ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. (...)
5. A jurisprudência do STJ é vasta no sentido de que é
necessário o acolhimento total da exceção de pré-
executividade, com a extinção do processo executivo, para
que surja hipótese de condenação em honorários
advocatícios em favor do excipiente.
6. Agravo regimental não-provido. (AgRg no REsp
996943/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 16/04/2008; negritei).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
DO
SÓCIO
DA
EMPRESA. ART. 135 DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA DA
PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
EM RELAÇÃO AO SÓCIO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
1. (...)
5. A jurisprudência desta Corte vem consolidando-se no
sentido
de
admitir
a
condenação
em
honorários
advocatícios nos incidentes de pré-executividade tão-
somente quando o acolhimento da exceção gerar a extinção
do processo executório.
6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no
751906/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 06/03/06).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte,
inclusive por julgados desta 5a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Execução
Fiscal

Exceção
de
Pré-executividade
objetivando ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da
taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009 Exceção de
Pré-executividade acolhida em parte, com a determinação
de recálculo do débito aplicando-se a Taxa Selic para todos
os débitos
Condenação da Fazenda Estadual ao
pagamento de honorários advocatícios - Impossibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
6
Exceção de Pré-executividade que não ensejou a extinção do
feito executivo fiscal Precedentes - Decisão reformada,
para excluir a condenação da Fazenda Estadual ao
pagamento de honorários advocatícios Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000772-82.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - SEF - Setor
de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 02/05/2018;
Data de Registro: 02/05/2018).
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
DIREITO
TRIBUTÁRIO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
À
EXCLUSÃO
DA
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DOS
ÔNUS
DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POSSIBILIDADE.
1. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
não acarreta a extinção da execução fiscal. 2. Os juros de
mora são considerados meros acessórios do crédito
tributário. 3. Impossibilidade de fixação dos honorários
advocatícios, decorrentes da sucumbência. 4. Precedentes
de jurisprudência do E. STJ e desta C. 5a Câmara de Direito
Público. 5. Decisão agravada, reformada. 6. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097529-58.2018.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro:
31/07/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
7
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Condenação em honorários advocatícios
Inadmissibilidade Mero incidente que não extinguiu a
cobrança principal Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça Agravo de instrumento não provido. (Agravo de
Instrumento
no
2050023-23.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Fermino Magnani Filho, j. 30/06/2017).
AGRAVO. Execução fiscal. Exceção
de pré-executividade. ICMS. Débitos declarados e não
pagos. Discussão acerca da
taxa de juros aplicada. (Agravo de
Instrumento no 1. Juros de mora. Afastamento dos juros
cobrados na forma do artigo 96, da Lei Estadual no
6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09.
Norma cuja interpretação que vem sendo adotada e
aplicada
pelo
fisco
Bandeirante
foi
declarada
inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça.
2. Decisão que acolhe em parte a
exceção de pré executividade para determinar a não
incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC
durante todo o período, possibilitado o prosseguimento da
execução fiscal.
3.Prescindibilidade de decretação de
extinção do feito executivo fiscal diante apenas do
equivocado cômputo de juros de mora, bem como
desnecessária a substituição ou emenda da Certidão de
Dívida Ativa CDA, bastando apenas que os cálculos sejam
refeitos, retificando-se a taxa de juros e prosseguindo-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
8
ação executiva fiscal.
4. Verba honorária. Descabimento.
O acolhimento parcial da
exceção, com prosseguimento da
ação principal, não permite a condenação da FESP ao
pagamento de honorários.
Precedentes.
5. Decisão mantida. Recurso não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2124686-40.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Oswaldo Palu, j. 16/08/2017).
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
TAXA
DE
JUROS
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N°
13.918/09
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
DESCABIMENTO.
1. A constitucionalidade da taxa de
juros instituída com base na Lei Estadual no 13.918/09 é
tese ingrata, vencida e superada. A taxa de juros aplicável
ao montante do imposto ou da multa não pode exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC).
Decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça em
arguição de inconstitucionalidade.
2. Pelo princípio da sucumbência
(art. 20 CPC) é cabível a condenação da Fazenda Pública
no
pagamento
de
honorários
advocatícios
quando
procedentes os embargos do devedor ou houver a extinção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
9
da execução fiscal. Precedentes do STJ. Objeção de pré-
executividade
acolhida,
em
parte.
Acertamento
de
acessórios da dívida fiscal. Prosseguimento da execução
fiscal.
Condenação
em
honorários
advocatícios.
Inadmissibilidade. Decisão reformada, em parte. Recurso
provido,
em
parte.
(Agravo
de
Instrumento
no
2063455-46.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Décio
Notarangeli, j. 08/06/2016).
RECURSO ESPECIAL Agravo de
Instrumento Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade
acolhida para reconhecer a inexigibilidade dos juros de
mora tal como fixados na Lei Estadual no 13.918/09, sem
fixar
a
condenação
em
honorários
advocatícios
Possibilidade - Incidente que não implicou na extinção do
processo
executivo
Verba
honorária
indevida
-
Manifestação da Turma Julgadora em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso II, do NCPC, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão, ante o
desate do REsp n° 1.185.036/PE Decisão que não vincula a
Turma Julgadora, todavia no caso em testilha o
posicionamento sedimentado no reclamo paradigma é
consentâneo com aquele adotado pelo órgão fracionário
deste E. Tribunal Manutenção do julgado Ausência de
retratação.
Manutenção
do
decidido
no
AI
no
2175852-48.2016.8.26.0000. (Agravo de Instrumento no
2175852-48.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Carlos
Eduardo Pachi, j. 22/02/2017).
Esse também o magistério de Humberto Theodoro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
10
Júnior:
Não passando a exceção de pré-executividade de um simples
requerimento de conteúdo sujeito à apreciação ex officio
pelo juiz, não há, em princípio, que se cogitar de imposição
de honorários sucumbenciais. A jurisprudência, seguindo
posição
assentada
também
na
doutrina,
entende,
majoritariamente, que somente quando configurada a
sucumbência do exequente, com o acolhimento da exceção
'deve incidir a verba honorária', seja total ou parcial seu
efeito extintivo sobre a execução.
(...)
A imposição da verba questionada, mesmo no caso de
acolhida da exceção de pré-executividade, não está ligada
diretamente ao julgamento do incidente. O que a justifica é
a 'extinção do processo executivo', conforme se acentua em
todos os precedentes do STJ, já invocados, aplicáveis à
legislação atual (“Curso de Direito Processual Civil”,
Editora Forense, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, p. 679).
Por fim, com a devida vênia, não merece prosperar
o entendimento de que a FESP não teve tempo hábil para que tomasse
ciência da suspensão da exigibilidade operada, uma vez que quando da
impugnação da exceção de pré-executividade tinha ciência da
suspensão, e mesmo assim, manifestou resistência à extinção da
execução.
In casu, o valor deve ser fixado por força dos
princípios da equidade, da proporcionalidade e da razoabilidade em
razão do alto valor do proveito econômico obtido.1
Com efeito, na nova sistemática prevista pelo
CPC/15, é certo que o legislador, ao prever a autorização de apreciação
equitativa do juiz, na hipótese do artigo 85, § 8o, visou a valorizar o
trabalho realizado pelos advogados, ainda que em causas de pequeno
1 (valor da causa estabelecido em R$1.077.145,56 - fls. 96, resultando em proveito econômico de
R$983.621,69, em valores singelos, após a exclusão da CDA pela qual prosseguiu a execução).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
11
valor, possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse aos
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo, quando, com a
sua aplicação, resultasse em montantes manifestamente irrisórios. Mas,
mais do que isso, visou a evitar distorções entre a verba honorária a ser
recebida pelo profissional e o trabalho demandado pela causa,
considerados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do mesmo Código (I - o
grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço); essa é a interpretação
que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (princípios de ordem constitucional, vale destacar).
Dito isto, é sabido que no Novo Código de Processo
Civil não há autorização expressa para a apreciação equitativa do juiz
abaixo dos percentuais do §§ 2o e 3o do artigo 85, quando resultar em
montantes extremamente elevados. Entretanto, ao aplicar a lei, faz-se
necessária uma análise sistemática e em conformidade com os valores
constitucionais, ideia esta reforçada e sedimentada neste CPC/15 logo
em seu artigo 1o.
Nesse sentido, para evitar que se perpetuem
situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade, ignorando-se
preceitos constitucionais, e também por força do princípio da simetria,
deve-se entender que se há autorização ao juiz para fixar a honorária
por equidade em causas de valor desproporcionalmente baixo, também
o há para as situações de valor desproporcionalmente alto, como a que
ocorre no caso concreto. Como dito, o legislador pretendeu evitar
excessos ao permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
12
equitativa. Ainda que a lei somente explicite o caso de valor
excessivamente baixo, é certo que, em respeito aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também há que
se coibir situações de valor excessivamente alto.
Nesse sentido, convém transcrever o entendimento
do STJ, em decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
(...)
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado
o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese
do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso
da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais,
pela autoridade judicial, como também no próprio processo
de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado
tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
13
única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes
- com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a
parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar
excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado.
10. Recurso Especial não provido.
(Resp.
no
1789913/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe 11/03/2019).
Na
hipótese
dos
autos,
considerando-se
a
complexidade não excepcional da causa, a simples resolução dada à
demanda, entre outros critérios que o juiz deve levar em consideração
(previstos nos incisos do § 2o do artigo 85), os honorários advocatícios a
serem suportados pela exequente comportam fixação no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a serem corrigidos a partir da publicação
desta decisão.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, a fim de condenar a FESP ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$20.000,00, conforme acima estabelecido.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031108-18.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
14
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora